Tribunal: TJSP
Processo: 1124660-84.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Questões expressamente enfrentadas no aresto – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos, ainda que com intuito de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1124660-84.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante A. B. VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são
embargados WILLIAM FERNANDO RUIZ e ANDREIA ARÃO FERNANDES
RUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124660-84.2016.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1124660-84.2016.8.26.0100/50000
COMARCA
-
SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
2o Ofício, Processo no 1124660-84.2016.8.26.0100
EMBARGANTE -
A. B. VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
EMBARGADOS - WILLIAN FERNANDO RUIZ e ANDRÉIA ARÃO
FERNANDES RUIZ
VOTO No 32.464
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inexistência
Questões expressamente enfrentadas no aresto

Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o
que não se prestam os embargos, ainda que com intuito de
prequestionamento

Pleito
que
caracteriza
mero
inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição,
se o caso.

Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 130/131 julgou procedente a ação “para rescindir
o contrato entabulado entre as partes e condenar a Ré a devolver aos Autores, de
uma só vez, o valor de R$ 96.930,00, corrigido pela tabela prática do E. TJSP desde
o ajuizamento da ação e com acréscimo de juros de 1% ao mês, estes contados do
trânsito em julgado desta decisão”. Ante a sucumbência condenou a ré no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários, estes fixados em 10% do
valor atualizado da condenação.
Apelou a ré (fls. 135/159) e o acórdão de fls. 202/207 deu parcial
provimento ao recurso.
Opõe a apelante embargos de declaração. Sustenta padecer o acórdão
de omissão. Não houve pronunciamento expresso acerca dos artigos 67-A, inciso II,
§ 5o, da Lei 4.591/64 e 421, 422 e 475 do Código Civil. O acórdão foi proferido na
vigência da Lei no 13.786/18 (Lei do Distrato), que entrou em vigor na data da sua
publicação (28.12.2018). A legislação permite a possibilidade de retenção de até 50%
dos valores pagos pelos adquirentes do imóvel, em caso de inadimplemento absoluto
do comprador, se a incorporação imobiliária estiver submetida ao patrimônio de
afetação, como é o caso dos autos. A rescisão contratual operar-se-á por culpa e
iniciativa exclusiva dos embargados que, por dificuldades financeiras, deixaram de
cumprir com suas obrigações contratuais. Os embargados, no momento da realização
do negócio, foram informados de suas obrigações, sendo evidente que o contrato está
em total acordo com as disposições legais pertinentes à matéria. Não é admissível
qualquer alegação de desequilíbrio contratual ou abusividade, com a alteração do
percentual de retenção definido em instrumento particular de promessa de venda e
compra. Foi impedida de aplicar as cláusulas contratuais, livremente pactuadas entre
as partes. Os dispositivos legais mencionados restaram violados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124660-84.2016.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
3
1. Pretexta a embargante a ocorrência de omissão no aresto.
Omissão acontece quando a decisão deixa de examinar ponto a
respeito do qual devera a Turma Julgadora manifestar-se.
E isso não se vê no acórdão.
A Turma Julgadora, ao elevar o percentual de retenção de valores para
o ressarcimento da vendedora pelas despesas operacionais do negócio, asseverou
que:
“3. Pleiteia a ré a retenção do valor de 30% dos valores pagos
pelos autores.
A rescisão se deu por motivo dos compradores, razão pela
qual justo não será que recebam tudo de volta, sem reparar os custos
enfrentados pela ré, ora apelante, com a administração do contrato, sob pena
de enriquecimento sem causa por parte deles.
De acordo com o contrato, assinado em 2.07.2014, o preço
da unidade é de R$ 705.217,20. Até a data de 31/08/2016, os autores
pagaram à requerida o valor de R$ 96.630,00, somatória de parcelas
mensais e intermediárias (ditas únicas), de conformidade com a planilha de
fls. 63/65. O montante pago representa apenas 13,70% do preço ajustado.
O valor pago parte do montante ajustado é incontroverso.
Corresponde aos custos da obra, a serem suportados antes da parcela a ser
paga com recursos próprios dos adquirentes ou mediante financiamento,
este, no valor de R$ 556.900,00 (cf. fls. 30).
É bem de ver que os apelados pagaram pouco mais de
13,70% dos valores acordados, de tal sorte que a retenção de 10% do
montante pago representam ínfimos 1,37% do valor pactuado. Tanto não irá
ressarcir adequadamente o despendido pela requerida para promover a
venda e administrar a execução do contrato e a obra. Como a rescisão se dá
por motivo dos compradores, como dito antes, recolocar as partes na
situação anterior recomenda sejam retidos 25% (vinte e cinco por cento) dos
valores pagos, percentual esse, aliás, a que alude a cláusula 34 do contrato
(fls. 43), como referiu o digno Juízo na r. sentença.
Nesse sentido, decisão desta Corte:
“RESCISÃO
CONTRATUAL
-
Compromisso de
compra de venda - Procedência do pedido - Inconformismo -
Desacolhimento - Cabimento da rescisão - Possibilidade de retenção
de 25% do montante pago pelo compromissário comprador para
ressarcimento dos gastos com a administração do empreendimento -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124660-84.2016.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
4
Correção monetária cuja incidência se inicia a partir do desembolso
de cada parcela - Impossibilidade de inclusão da taxa condominial e
IPTU nos valores a serem retidos - Cobrança devida após a
disponibilização das chaves aos adquirentes - Sentença mantida -
Recurso desprovido.” (Apel. 1021098-14.2016.8.26.0309, Rel. Des.
J.L. Mônaco da Silva , 5a Câm. Dir. Priv., j. 4.02.19 ).
Assim resolver não deixa de levar em conta que os autores
não chegaram a tomar posse do imóvel (caso em que estariam sujeitos à
renda pela ocupação), e que não há impedimento ou dificuldade para que o
bem seja comercializado. Importa que as partes sejam recolocadas na
situação anterior, servindo a retenção como ressarcimento dos gastos
suportados pela construtora.
Por fim, já que não atendidos os pedidos de ambas as partes
em suas integralidades, o que se afigura mais adequado à situação dos autos,
de se fixar a sucumbência recíproca. Desse modo, as partes responderão
cada qual por metade das custas e despesas processuais vencidas e
comprovadas até o momento da decisão de primeiro grau, suportando cada
qual os honorários advocatícios do patrono da outra parte, fixados em 15%
(quinze por cento) do montante líquido a restituir aos autores.”
É bem de ver que o voto condutor do aresto se debruçou sobre o tema
suscitado pela apelante.
Se o aresto enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar para
decidir as questões de fato e de direito propostas, não houve omissão e, por isso, não
há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e cada
qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi atendido, é
que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa e
fundamentadamente.
Assim está o acórdão.
Agora, inova a embargante alegando deva ser aplicada a Lei no
13.786/18, que alterou a Lei n. 4.591/64 e, por consequência, determinada a retenção
de 50% a título de ressarcimento.
Essa pretensão, contudo, não pode ser acolhida, dado que a rescisão do
contrato foi pleiteada à luz do direito em vigor ao tempo do contrato e na data da
propositura da ação, e assim dirimida a causa pela r. sentença.
Em verdade, a embargante, a pretexto de sanar vício de omissão,
busca mesmo é o reexame da matéria com a atribuição de efeitos infringentes ao
recurso, inapropriado na espécie. Inconformismo, por erronia ou injustiça da decisão,
deve ser objeto de recurso outro, se for o caso, não de embargos de declaração.

Enfim, tendo sido o tema questionado enfrentado e resolvido, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124660-84.2016.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
5
não há para prequestionamento da matéria ou de dispositivos legais. Consoante
decidiu esta Câmara nos autos dos Embargos de Declaração no 261.401.4/1-01,
relatado pelo Desembargador MAURÍCIO VIDIGAL (j. 02.09.2003),
“Não há a obrigação de mencionar expressamente as
disposições legais referidas pelas partes. Como já afirmou o Ministro Marco
Aurélio, em julgamento transcrito em RT, 703/226, “não há necessidade de
constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos, dos parágrafos
relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido...”. No
mesmo sentido, há decisões do Superior Tribunal de Justiça, relator
Ministro Adhemar Maciel (RSTJ, 102/170) e relator Ministro Antonio de
Pádua Ribeiro (RSTJ, 148/247), referidas nesta última várias outras decisões
do mesmo tribunal no mesmo sentido. Finalmente, em acórdão constante de
RSTJ, 157/31, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça repetiu essa
tese, sustentando que basta o debate pelo tribunal de origem sobre a questão
federal controvertida, não se exigindo menção expressa aos dispositivos cuja
violação é alegada no recurso especial. No início do terceiro milênio e
quando há consenso sobre a necessidade de modernizar os procedimentos
judiciais, não é razoável o entendimento contrário, de caráter formalista e
retrógrado, segundo o qual há a obrigação de o juiz mencionar
expressamente disposições legais em decisões que as apreciem”.
Por isso que, aqui e agora, não se procede a exame de pretensa
violação dos preceitos legais referidos no apelo. Se a recorrente entende que assim
aconteceu, há de manejar recurso outro, dirigido a outra esfera de jurisdição.

A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo
regimental
improvido"
(AgRg
no
REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente